Tribunal: TJES
Processo: 5000736-30.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-30.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir. A extinção foi fundamentada na aplicação do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal atende aos critérios estabelecidos pela legislação municipal vigente e pelos parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) analisar se a extinção do processo sem intimação prévia do ente público viola o princípio da não-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei Municipal nº 3.458/2017) estipula um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, o qual foi observado na demanda, pois o valor da CDA era superior ao mínimo fixado.

A extinção da execução fiscal depende da ausência de movimentação útil por mais de um ano ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.

No caso, muito embora alguns dos requisitos para extinção do feito executivo tenham sido preenchidos (ausência de citação e
ausência da movimentação útil há mais de um ano
), não estão presentes outros a embasar a extinção da execução.

Com a anulação da sentença é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com a intimação do Município para que comprove o atendimento dos requisitos conforme o Tema 1184 do STF.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal deve observar a legislação municipal sobre o valor mínimo de ajuizamento; se não houver norma específica, aplica-se o limite da Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção da execução fiscal requer prévia intimação do ente público, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º; Tema 1184 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no documento.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000736-30.2020.8.08.0002

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO
: ANTÔNIO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada contra
ANTÔNIO DOS SANTOS
, que julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

Em seu recurso (id. nº 8872510), o município recorrente alega a aplicação equivocada do Tema 1184 e da Resolução 30/2024, pois o entendimento do STF no referido tema não impõe limites claros sobre o valor mínimo para execução fiscal.

Defende que o CNJ, ao regulamentar a extinção de execuções fiscais, não observou a capacidade econômica e a realidade dos entes municipais, ignorando o impacto negativo de uma aplicação automática, o que compromete a autonomia municipal garantida pelo pacto federativo.

Explica que ele, em conformidade com a legislação municipal, reviu o limite de valores para execuções fiscais no ano de 2023, adequando-o à sua realidade local.

Além disso, afirma que a sentença proferida em primeiro grau violou o direito ao contraditório, pois a extinção foi decretada sem a sua prévia intimação para manifestação, em flagrante violação do princípio da não-surpresa.

Argumenta, ainda, que a aplicação da resolução e do tema retrocitados prejudica severamente a sua arrecadação do Município, que depende de tributos como o IPTU para suas receitas.

Muito bem. A questão posta ao exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixadas tais premissas, destaco que ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame, verifico que quando do ajuizamento da presente ação, estava em vigor no Município de Alegre, a Lei Municipal n°3.458/2017, a qual estabelecia em seu artigo 3º que:

Art. 4º.
Fica fixado em 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre), o valor mínimo para judicialização de Execução Fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal.

Em atenção à previsão supra, nota-se que o valor da Unidade Fiscal do Município quando do ajuizamento da ação estava era de R$3,337027 (Decreto n° 11.515/2020, art. 1°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de
R$557,283509
.

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda (id. nº 8872490), em
8 de dezembro de 2020
, o valor da CDA objeto da execução fiscal perfazia a importância de
R$ 774,24 (setecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo está em
conformidade
com a legislação municipal.

Assim, muito embora os demais requisitos para extinção do feito executivo tenham sido preenchidos (ausência de citação e
ausência da movimentação útil há mais de um ano
), entendo que não estão presentes os requisitos a embasar a extinção da execução.

Nesse ponto, consigno que é desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Assim, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução.

Entretanto, quando do retorno dos autos, é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, ocasião em que deverá o Juízo de origem proceder a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões